Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003273-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0002-04 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEGALIDADE. TEMA 456 DO STF. INAPLICABILIDADE DA NULIDADE AUTOMÁTICA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a inexigibilidade de crédito tributário de ICMS, reconhecendo a nulidade da CDA e extinguindo execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da cobrança por antecipação prevista em ato infralegal e incidência de remissão e anistia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o regime de antecipação de ICMS adotado possui respaldo legal suficiente à luz do Tema 456 do STF; (
ii
) estabelecer se a CDA é nula em razão de eventual invalidade dos débitos que a
originaram; (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento dessas alegações em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime cautelar administrativo possui fundamento em lei estadual, que autoriza a adoção de medidas para assegurar o recolhimento do ICMS, atendendo à exigência de lei em sentido estrito fixada pelo STF no Tema 456.

4.
A sistemática não institui novo tributo nem altera seus elementos essenciais, limitando-se a antecipar o recolhimento como mecanismo de controle fiscal.

5.
A revogação posterior de decreto regulamentador não invalida automaticamente créditos tributários constituídos durante sua vigência, produzindo efeitos apenas prospectivos.

6.
A nulidade da CDA não pode ser presumida sem demonstração inequívoca de que os débitos decorrem exclusivamente de exigências ilegítimas.

7.
A verificação de eventual cadeia de débitos ou de enquadramento em hipóteses de remissão e anistia demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

8.
A mera referência normativa na CDA não autoriza o reconhecimento automático da inexigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O regime cautelar administrativo de antecipação do ICMS é válido quando
amparado por lei em sentido estrito. 2. A revogação de norma regulamentar não invalida automaticamente créditos tributários constituídos sob sua vigência. 3. A exceção de
pré
-executividade não admite discussão que demande dilação probatória sobre a origem e composição do crédito tributário. 4. A nulidade da CDA exige prova inequívoca da ilegalidade dos débitos que a fundamentam
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; art. 155, § 2o, XII, “g”. CPC, art. 924, III. Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 da repercussão geral; TJMT, Apelação n
.
1002281-06.2022.8.11.0018; TJMT, n
.
1030756-55.2024.8.11.0000; TJMT, n
.
1033170-44.2017.8.11.0041; TJMT, n
.
1026140-03.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2018771835, relativa à cobrança de ICMS sob a sistemática de antecipação (Resolução n. 07/2008-SARP c/c Decreto n. 2.686/2010), e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, nos
termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser reformada, porquanto a cobrança não decorre de ICMS Garantido Integral ou Estimativa Simplificada, mas sim de Regime Cautelar Administrativo, devidamente previsto no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98 e regulamentado pela Resolução n. 07/2008-SARP.

Defende que a referida sistemática não institui novo tributo, tampouco altera fato gerador, base de cálculo ou alíquota, limitando-se a antecipar o prazo de recolhimento do imposto em relação a contribuintes inadimplentes, como medida de controle fiscal.

Afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legalidade e constitucionalidade do regime cautelar administrativo, bem como a validade da Resolução n. 07/2008-SARP, sendo inaplicável, ao caso, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, por se tratar de medida individual de fiscalização, e não de antecipação generalizada do tributo.

Sustenta, ainda, que o juízo de origem, ao reconhecer a inconstitucionalidade de ato normativo infralegal em sede de exceção de
pré
-executividade, violou a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
356407376
).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a nulidade da CDA não decorre da invalidade do regime cautelar administrativo em si, mas da ilegalidade dos débitos que deram origem ao enquadramento da empresa no referido regime, os quais estariam
fundados
em cobranças de ICMS Garantido, consideradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário.
(Id
356407377
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal envolve a análise da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018771835, especialmente quanto à alegada nulidade dos débitos que lhe deram origem e à possibilidade de reconhecimento dessa nulidade na via da exceção de
pré
-executividade.

Do exame dos autos, é possível verificar que o
apelante
ajuizou execução fiscal, visando à cobrança do valor de R$ 11.982.091,26, com base na CDA n. 2018771835, referente às infrações “17.1.14 – Débitos do ICMS
-
Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010” e “17.1.31 – Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF”, relacionadas à sistemática de cobrança decorrente do regime instituído pela Resolução n. 007/2008-
SARP.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade da CDA, ao argumento de que os débitos que lhe deram origem decorrem do regime de ICMS Garantido Integral, instituído por ato infralegal, em afronta ao princípio da legalidade tributária, bem como sustentando que a cobrança se baseia em sistemática inconstitucional, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, além de afirmar que os lançamentos que ensejaram a constituição do crédito tributário são ilegais e contaminam todos os atos subsequentes .

O ente exequente, em sua impugnação, defendeu a regularidade do título executivo, sustentando que a cobrança decorre de
Regime Cautelar Administrativo, previsto no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98 e regulamentado pela Resolução n. 007/2008-SARP, o qual não se confunde com os regimes de ICMS Garantido Integral ou Estimativa Simplificada, tratando-se de medida de controle fiscal que apenas antecipa o recolhimento do tributo, sem alteração de seus elementos essenciais, motivo pelo qual pugnou pela rejeição do incidente e pelo prosseguimento da execução fiscal .

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que a cobrança do ICMS sob a sistemática de antecipação prevista na Resolução n. 007/2008-SARP e no Decreto n. 2.686/2010 padece de inconstitucionalidade, por ausência de lei em sentido estrito, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, bem como reconheceu que os créditos dessa natureza foram remitidos e anistiados pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019, razão pela qual extinguiu a execução fiscal .

Contra essa decisão recorre o apelante sustentando a legalidade da cobrança, ao argumento de que o crédito executado não decorre de ICMS Garantido Integral, mas de Regime Cautelar Administrativo regularmente instituído, não sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 456 do STF.

Sobre o assunto, sabe-se que a
Resolução n. 007/2008-SARP disciplina o Regime Cautelar Administrativo, previsto no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98, o qual autoriza a adoção de medida administrativa
cautelar destinada a assegurar o recolhimento do imposto e o cumprimento das obrigações tributárias.
Vejamos:

Art. 17-I: A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.

No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, o
STF
analisou a possibilidade de os estados exigirem o recolhimento antecipado do ICMS nas operações próprias do contribuinte.

Na ocasião,
foi fixado o entendimento de
que essa forma de cobrança, quando não envolva substituição tributária, só pode ser criada por meio de lei em sentido estrito, editada pelo próprio ente federativo.

Em Mato Grosso, essa exigência está atendida, uma vez que a legislação estadual prevê expressamente a possibilidade de antecipação do pagamento do imposto, conferindo respaldo jurídico à adoção desse regime e afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade quanto ao seu fundamento.

Para contextualizar, transcrev
o
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456
:

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato
gerador necessita delei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal
.

Dessa forma, o Regime Cautelar Administrativo, disciplinado pela Resolução n. 007/2008-SARP,
se
mostra compatível com a Constituição e com a legislação estadual, uma vez que possui fundamento expresso na Lei n. 7.098/98, que autoriza a adoção de medidas cautelares para garantir o recolhimento do imposto.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF. (...). (TJMT 1002281-06.2022.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 4.10.2024).

(...) A Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não inovando o ordenamento jurídico, mas apenas regulamentando o cumprimento da obrigação tributária e garantindo a arrecadação conforme o artigo 34, da Lei n. 7.098/1998 e dispositivos da Portaria n. 112/2017-SEFAZ. (...). (TJMT 1030756-55.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2025).

E
mbora existam precedentes que reconhecem a nulidade de Certidões de Dívida Ativa quando fundamentadas na Resolução n. 007/2008-SARP combinada com o Decreto n. 2.686/2010, em razão da posterior revogação deste último, tal compreensão não se aplica automaticamente ao caso em exame.

Isso porque, na hipótese dos autos, os fatos geradores que deram origem ao crédito tributário ocorreram no ano de 2013, período em que o Decreto n. 2.686/2010 ainda se encontrava vigente, não sendo possível, portanto, afastar a exigibilidade do crédito sob o argumento de ausência de suporte normativo à época da ocorrência dos fatos.

Além disso, cumpre destacar que o referido decreto, posteriormente revogado com a edição do Regulamento do ICMS de 2014, possuía natureza regulamentar voltada à disciplina da regularização de pendências tributárias, não constituindo, por si só, o único fundamento jurídico dos lançamentos realizados.

Nessa perspectiva, a sua revogação posterior produz efeitos prospectivos, não sendo apta, por si só, a invalidar automaticamente os créditos tributários constituídos sob sua égide.
Neste sentido:

(...)
A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 possui natureza fiscalizatória e de regime especial, não instituindo tributo
nem majorando alíquota, sendo reputada legítima pela jurisprudência local; sua higidez afasta a nulidade automática dos lançamentos que nela se apoiam, ainda que o Decreto n. 2.686/2010 tenha sido posteriormente revogado (efeitos

ex
nunc
).
(...). (TJMT
1033170-44.2017.8.11.0041
, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 9.9.2025).

De outro lado, a alegação de nulidade dos débitos exige a demonstração inequívoca de que os valores lançados sob a descrição “Débitos do ICMS – RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010” decorrem exclusivamente de infrações eventualmente ilegítimas, o que não se verifica de plano nos autos.

Ao contrário, a verificação dessa correlação demanda análise detida dos elementos que deram origem à constituição do crédito tributário, notadamente quanto à formação dos lançamentos e à eventual existência de cadeia de débitos, o que ultrapassa os limites cognitivos da via eleita.
Neste sentido:

(...)
A CDA n. 20224549 se funda em “RES. 007/2008-SARP c/c DEC. 2.686/2010”; a Resolução 007/2008 possui natureza fiscalizatória/regime especial (RICMS/MT/2014,
arts
. 915 e segs.) e não institui tributo, não havendo nulidade automática do lançamento pela mera revogação superveniente do Decreto n. 2.686/2010.

6. A simples inclusão do Decreto n. 2.686/2010 no rol do Decreto n. 1.767/2018 (editado para fins da LC Federal n.
160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017) não autoriza, por si só, a extinção automática de qualquer crédito sem demonstração pré-constituída da subsunção integral às hipóteses de remissão e anistia.

7. A jurisprudência local reconhece a legalidade da Resolução 007/2008-SARP e reafirma os limites da exceção de
pré
-executividade, reforçando que questões que demandam prova não se resolvem nessa via
. (...). (TJMT
1026140-03.2025.8.11.0000
,
Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j.
29.9.2025).

Cumpre destacar que a própria tese defensiva está estruturada na alegação de encadeamento sucessivo de débitos, sustentando que os lançamentos que deram origem à CDA decorreriam de obrigações pretéritas supostamente ilegítimas, o que teria o condão de contaminar os atos subsequentes.

Todavia, a verificação dessa alegada “cadeia de débitos” exige o exame individualizado dos lançamentos fiscais que compõem o crédito tributário, bem como da relação de dependência entre eles, providência que não pode ser realizada de forma imediata, a partir da simples leitura da Certidão de Dívida Ativa.

Nessa mesma linha, não se pode admitir a aplicação automática da remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual n. 631/2019, uma vez que o enquadramento do débito nas hipóteses legais exige demonstração concreta de que a cobrança decorre, de forma direta e
exclusiva, de benefício fiscal instituído em desconformidade com o art. 155, § 2o, XII, “g”, da Constituição Federal.

A simples referência, na Certidão de Dívida Ativa, à Resolução n. 007/2008-SARP combinada com o Decreto n. 2.686/2010, ou mesmo a posterior inclusão deste em atos normativos correlatos, não é suficiente, por si só, para autorizar o reconhecimento automático da extinção do crédito tributário, sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Idêntico raciocínio se aplica à infração descrita como “Falta de Recolhimento do ICMS
-
Envio de TAD para o CCF”, uma vez que, embora sua descrição possa indicar relação com o regime especial disciplinado pela Resolução n. 007/2008-SARP, não há demonstração inequívoca de que tal lançamento decorra exclusivamente de obrigação acessória inválida ou de débito anteriormente reconhecido como ilegítimo.

Assim, não sendo possível, no âmbito da exceção de
pré
-executividade, afirmar a nulidade dos débitos que embasam a execução fiscal, revela-se inadequada a via eleita para o acolhimento da tese deduzida, devendo ser preservada a exigibilidade do crédito tributário, inclusive no que se refere à mencionada infração, sem prejuízo de discussão pelas vias processuais adequadas.

Por conseguinte, reformada a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, impõe-se o afastamento da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença e afastar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal
,
e, por consequência, afastar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026